Tribunal: TJSP
Processo: 1019872-97.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de indenização pelos prejuízos que teriam sido causados por paralisações da execução do contrato administrativo relativo às obras na Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo, Lote 7. Sentença de improcedência. Inconformismo. Inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro prejudicial à apelante. Desequilíbrio que, ao revés,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de indenização pelos prejuízos que teriam sido causados por paralisações da execução do contrato administrativo relativo às obras na Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo, Lote 7. Sentença de improcedência. Inconformismo. Inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro prejudicial à apelante. Desequilíbrio que, ao revés, se verifica desde o início da contratação em desfavor da parte apelada, dada a confissão quanto à formação de cartel e práticas fraudulentas para a obtenção do contrato administrativo objeto da lide mediante superfaturamento e com vantagem indevida para o particular. Paralisações das obras que não infirmam o desequilíbrio desfavorável à parte ré. Contrato de empreitada mediante preço unitário. Ausência de previsão de pagamento por tempo de duração do contrato. Pagamento previsto somente para unidades de serviço executadas. Ausência de amparo legal ou contratual para a pretensão. Laudo pericial desfavorável à pretensão. Acelerações existentes que possibilitariam a compensação com as paralisações. Prejuízo não demonstrado. Prejuízo comprovado e incontroverso em desfavor da parte ré, vítima da fraude e do cartel formado para causar prejuízo ao erário. Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida.